Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704071-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701009-27.2023.8.07.0018 - id 149090358) que indeferiu tutela antecipada para assegurar-lhe participação no curso de formação profissional, etapa do concurso público para provimento de cargos de Professor de Educação Superior – História – da UNDF – Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury maia Nunes, regido pelo Edital no 01/2022-UNDF/REIT Narra, em síntese, que no período de inscrição para o curso de formação – 1a chamada -, entre 20 e 22/01/23, o seu pai, que sofre de transtornos psicológicos/psiquiátricos, estava desaparecido, motivo pelo qual, em 17/01/23, ela precisou ir à Bahia, local em que ele havia sido visto por último, vindo a encontrá-lo no mesmo dia, perambulando na BR 232. Acrescenta que ao retorna a Brasília, em 18/01/23, acompanhou o pai no atendimento de ambulatório hospitalar e, no dia 20, no Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo. Alega ser desarrazoada e desproporcional sua inabilitação para o curso de formação, pois obteve êxito na primeira fase do concurso e, pelo mencionado motivo de força maior, alheio à sua vontade, não conseguiu matricular-se na primeira chamada, por se encontrar abalada psicologicamente devido aos acontecimentos ocorridos. Argumenta que em 23/01/23 formulou requerimento administrativo à banca examinadora para sua matrícula em 2a chamada e efetuou a respectiva inscrição online, entretanto, a mesma não foi homologada, tendo em vista que seu nome não constou da lista de convocados, informando que nenhum candidato ao cargo de Professor de História foi convocado para a 2a chamada. Afirma que a concessão da liminar não acarreta prejuízo à Administração, pois a vaga que se destinava ao cargo em disputa não será preenchida. Esclarece que o curso de formação é realizado de modo online, entre 02/02/23 a 04/03/23 e a prova será presencial, agendada para 05/03/23. Aponta perigo de dano no fato de o curso de formação já ter iniciado. Requer a antecipação da tutela. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “(...). O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. A controvérsia da presente ação mandamental concerne à possibilidade de o Poder Judiciário flexibilizar cronograma previamente divulgado pela banca organizadora de concurso público, de modo a permitir que candidata que não efetuou inscrição em uma das fases do certame (por motivo de natureza familiar/íntima classificado pela interessada como um “caso fortuito”) possa diligenciar a sua matrícula, admitindo, como consequência, que ela siga concorrendo a uma das vagas disponibilizadas pela Administração Pública. Analisando a petição inicial, não é possível vislumbrar, ao menos no presente momento da marcha processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de convicção sumária), a existência dos pressupostos legais necessários à concessão da tutela provisória pretendida pela impetrante. É que, não obstante a existência de vasto acervo documental atestando a enfermidade psiquiátrica que acomete Raimundo Teixeira da Silva (pai da impetrante Daniela Oliveira da Silva) e o desaparecimento deste, nota-se que o Edital de convocação para o Curso de Formação Profissional do certame da UNDF permitiu que os candidatos habilitados efetuassem as suas matrículas em dois períodos: a primeira chamada, que se iniciou às 8:00 do dia 20/01/2023 e chegou à termo no dia 22/01/2023, às 23:59; e a segunda chamada, a qual começou no dia 26/01/2023, às 8:00, e terminou às 23:59 do dia 27/01/2023 (id n.o 148969153, p. 1-2). A autora pontuou, na exordial, que logrou encontrar Raimundo Teixeira da Silva no dia 17/01/2023; e que retornou para o Distrito Federal no dia seguinte (18/01), acompanhada do seu pai, a fim de que este pudesse tratar as lesões decorrentes do desaparecimento. Nessa ordem de ideias, não é difícil constatar que o prazo disponibilizado para a matrícula da demandante no Curso de Formação Profissional da UNDF se iniciou após a conclusão das diligências empreendidas para achar o paradeiro do genitor da requerente, bem como após o regresso de Daniela Oliveira da Silva para o território do Distrito Federal. Além do mais, é importante salientar que o Edital n.o 01/2023 franqueava ao candidato a liberdade de efetuar a sua matrícula (a) pela via presencial, devendo o interessado, nesse caso, se dirigir para a Central de Atendimento ao Candidato do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), localizada na região administrativa do Núcleo Bandeirante/DF; ou (b) pela via online, mediante acesso, através da internet, do ambiente do candidato no sítio eletrônico oficial do IADES (id n.o 148969153, p. 1-2). Destaque-se o fato de que a impetrante não atuou de forma isolada nas buscas pelo paradeiro do seu pai (havendo contado com o auxílio da sua irmã Débora Oliveira da Silva – que registrou o desaparecimento de Raimundo Teixeira da Silva junto a polícia judiciária - e da sua mãe - que também se dirigiu ao local no qual o genitor da requerente teria sido visto pela última vez). Logo, pode-se afirmar que a pretensão da impetrante não está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o edital é a lei do concurso, e que as suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos (2a T., AgRg no RMS 40.615/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17/09/2013); assim como se mostra desprovida de razoabilidade, tendo em conta as circunstâncias fáticas do caso concreto. Nesse pórtico, não é possível vislumbrar, nesse momento, a probabilidade do direito alegado. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. (...).” Como se não bastasse, acrescente-se que não há prova do protocolo de recebimento do requerimento administrativo para realização do curso de formação, em 2a chamada, datado de 23/01/23 (id 148969165 – autos principais). Quanto ao vídeo realizado durante o ato da inscrição online de 2a chamada, cujo link se encontra no corpo do recurso (p. 6), não é possível constatar que o procedimento foi concluído com êxito, pois as imagens terminam antes do acionamento da tecla enviar do formulário eletrônico. Por fim, conforme consta do Edital 1/23, 2.4. (id 148969153 – autos principais), as vagas para a 2a chamada do curso de formação são destinadas aos candidatos na posição seguinte aos anteriormente convocados e na quantidade de ausentes, não traduzindo segunda chance aos que não efetuaram a matrícula em 1a chamada: 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator